Tribunal: STF
Processo: ARE 1278385
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 7, p. 2):
    “Ação rescisória. Superveniente reconhecimento de constitucionalidade pelo C. STF da Lei nº 10.029/2000 (ADI nº 4.173/DF). Cabimento. Ajuizamento tempestivo a termo dos arts. 535, §8º e 975 do CPC. Elide a incidência da Súmula nº 343 do E. Superior Tribunal de Justiça quando envolvida discussão de matéria constitucional. Não aplicação de norma constitucional pelo v. acórdão. Ofensa a disposição de lei. Ação procedente.”
    Os embargos de declaração não foram providos (eDOC 11).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, “c”, e “d”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 37, XV, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, preliminarmente, e em relação ao cabimento da ação rescisória, que “a aplicação dessa via excepcional de rescisão, só é possível quando a declaração de constitucionalidade ou não, for anterior ao trânsito em julgado do título exequendo, o que não é o caso dos autos” (eDOC 14, p. 7).
    Aduz-se, no mérito, que (eDOC 14, p. 14/15):
    “(...) mesmo que a Lei Federal tenha sido julgada constitucional, a Lei Estadual coloca delimitações que não foram julgadas pelo STF e que não se altera o julgado já transitado em julgado. 
    (...)
    Até porque, foi a previsão e dever de observância de regras específicas que retirou o caráter voluntário da contratação dos soldados auxiliares voluntários da Polícia Militar do Estado de São Paulo, posto que durante todo o período foram submetidos às mesmas normas aplicáveis aos servidores efetivos, de acordo com o parágrafo único do art. 1º da Lei Estadual 11.064/02.” 
    A Presidência da Seção de Direito Público inadmitiu o extraordinário por entender que o acórdão recorrido estaria em consonância com o entendimento do STF (eDOC 17).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Inicialmente, verifica-se que esta Corte, ao apreciar o AI 751.478 RG, de relatoria do Min. Dias Toffoli, DJe 20.8.2010, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 248), entendeu não haver repercussão geral a questão relativa ao exame dos pressupostos de admissibilidade da ação rescisória, assentando que a matéria restringe-se ao plano infraconstitucional. O acórdão restou assim ementado:
    “EMENTA DIREITO DO TRABALHO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE AÇÃO RESCISÓRIA. MATÉRIA RESTRITA AO PLANO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”
    Quanto ao pedido de mérito, observo que a controvérsia ora em análise foi examinada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4.173, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, e que restou assim ementada:
    “EMENTA: FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI FEDERAL 10.029/2000. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA NORMAS GERAIS NA PREVISÃO DE PRESTAÇÃO VOLUNTÁRIA DE SERVIÇOS AUXILIARES NAS POLÍCIAS MILITARES E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR (CF, ARTS. 22, INCISO XXI E 144, §7º). CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DE LIMITES DE IDADE. PROCEDÊNCIA PARCIAL.
    1. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. A própria Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do Princípio da Predominância do Interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, I).
    2. A Lei Federal 10.029/2000, que estabeleceu os parâmetros de organização de serviços voluntários nas Polícias Militares e nos Corpos de Bombeiros Militares, possui caráter nacional e foi editada dentro dos limites da competência da União (arts. 22, XXI, e 144, § 7º, da CF). Precedentes.
    3. É incompatível com a Constituição a limitação máxima de idade para a prestação de quaisquer serviços voluntários na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar. Inconstitucionalidade material da expressão “e menores de vinte e três anos”, constante do inciso I do art. 3º da Lei Federal 10.029/2000, por ausência de razoabilidade.
    4. Ao dispor que os voluntários por ela disciplinados terão direito ao recebimento de auxílio mensal de natureza indenizatória “destinado ao custeio das despesas necessárias à execução dos serviços a que se refere essa lei” (art. 6º), sem a configuração de “vínculo empregatício” ou de “obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim”, em decorrência da relação jurídica constituída (art. 6º, § 2º), a Lei Federal 10.029/2000 não viola o artigo 37, I, II e IX, da Constituição Federal, dada a diversidade da natureza dos vínculos jurídicos estabelecidos.
    5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente.”
    O ponto controvertido nestes autos, qual seja, a possibilidade de extensão de direitos trabalhistas próprios de policiais militares de carreira a servidores contratados com vínculo temporário, foi especificamente abordado na ação direta, in verbis:
    “Alega-se também a incompatibilidade das normas impugnadas com a sistemática constitucional relativa ao provimento de cargos públicos e à política remuneratória dos seus titulares (art. 37, I, II e IX, da CF).
    No ponto, o art. 6º da legislação impugnada dispõe que os voluntários terão direito ao recebimento de auxílio mensal de natureza indenizatória “destinado ao custeio das despesas necessárias à execução dos serviços a que se refere essa lei”, não havendo que se falar em “vínculo empregatício” ou em “obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim” em decorrência da relação jurídica constituída (§ 2º).
    Os dispositivos constitucionais invocados pelo Requerente trazem disciplina jurídica concernente a cargos, empregos e funções públicas, ou seja, tratam de categorias funcionais específicas, as quais constituirão vínculos jurídicos de natureza eminentemente diversa daquela disciplinada pela Lei 10.029/2000.
    Nesse sentido, registre-se o entendimento exarado por esta CORTE quando do julgamento da citada ADI 5.163/GO, no sentido de que “ a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, conquanto instituições públicas, pressupõem o ingresso na carreira por meio de concurso público (CRFB/88, art. 37, II), ressalvadas as funções administrativas para trabalhos voluntários (Lei 10.029/2000), restando inconstitucional qualquer outra forma divergente de provimento”.
    Ademais, a Constituição Federal não veda peremptoriamente a criação de vínculos jurídicos de natureza diversa entre administrados e Administração Pública, valendo lembrar a existência da Lei 9.608/1998, cujo teor é eminentemente semelhante ao da norma ora impugnada — tratando da prestação de serviço voluntário em geral, inclusive no âmbito da Administração Pública —, cujo vínculo jurídico gerado não foi objeto de qualquer tipo de questionamento.”
    O acórdão recorrido, portanto, não divergiu do entendimento desta Corte, na medida em que promoveu a adequação da decisão rescindenda ao quanto decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade 4173. Este Supremo Tribunal tem reiteradamente reformado as decisões do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que discordam do acórdão ora atacado. Nesse sentido:
    “Ementa: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SOLDADO TEMPORÁRIO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO. SERVIÇO AUXILIAR VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO OU DE OBRIGAÇÃO DE NATUREZA TRABALHISTA. LEI FEDERAL 10.029/2000. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.173. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1257727-ED-AgR, Rel. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 13-05-2020)
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, a e b, do CPC.
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.
    Publique-se. 
    Brasília, 24 de agosto de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente